Tribunal: TJPA
Processo: 0800089-48.2020.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14799 - Outros Atos Contra o Meio Ambiente
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800089-48.2020.8.14.0058

APELANTE: ERONILDES TORRES NETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800089-48.2020.8.14.0058

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SENADOR JOSÉ PORFÍRIO/PA

APELANTE: ERONILDES TORRES NETO

ADVOGADO: DR. MARQUIVO BISPO SILVA OAB/DF 46.586

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 50-A DA LEI Nº 9.605/98. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM RESERVA LEGAL SEM AUTORIZAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Eronildes Torres Neto contra sentença que o condenou a 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 50-A da Lei nº 9.605/98, consistente no desmatamento de 47,25 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal, sem a devida autorização do órgão ambiental competente. O apelante pleiteou a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena para o mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autoria e a materialidade do crime ambiental restam comprovadas de forma suficiente a justificar a condenação; (ii) estabelecer se há fundamento para o redimensionamento da pena aplicada ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de redimensionamento da pena não atende ao princípio da dialeticidade, pois não apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença, limitando-se a requerimento genérico.

4.

A materialidade do delito se comprova pelos autos de infração, termo de embargo e demais documentos da SEMAS, bem como pelas imagens de satélite utilizadas na fiscalização.

5.

A autoria se evidencia pela confissão judicial do apelante, que admitiu retirar madeira sem autorização legal, bem como pelos depoimentos das testemunhas fiscais da SEMAS e do corréu, confirmando sua participação na extração ilegal.

6.

O dolo se configura na conduta do apelante ao reconhecer que escolheu espécies de árvores (piquiarana, angelim e outras) e procedeu ao corte e serragem sem a autorização devida.

7.

A prova oral e documental revela de forma robusta o nexo causal entre a ação do réu e o desmatamento constatado, não havendo elementos que afastem a tipicidade, a ilicitude ou a culpabilidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O recurso de apelação deve conter impugnação específica aos fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento parcial, em respeito ao princípio da dialeticidade.

2.

Configura crime do art. 50-A da Lei nº 9.605/98 o desmatamento de área de reserva legal sem autorização do órgão ambiental, quando comprovados a materialidade, a autoria e o dolo do agente.

3.

A confissão judicial, corroborada por prova testemunhal idônea e documentos de fiscalização, constitui elemento suficiente para a comprovação da autoria do crime ambiental.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.605/98, art. 50-A; CPC/2015, arts. 932, III, e 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TRF-1, ACR nº 00160266220114013900, Rel. Des. Fed. Monica Sifuentes, 3ª Turma, j. 23.03.2022, PJe 29.03.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER parcialmente DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da decisão recorrida
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800089-48.2020.8.14.0058

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SENADOR JOSÉ PORFÍRIO/PA

APELANTE: ERONILDES TORRES NETO

ADVOGADO: DR. MARQUIVO BISPO SILVA OAB/DF 46.586

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
ERONILDES TORRES NETO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/Pa, que o condenou à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto pela prática do delito previsto no Art. 50-A da Lei nº 9.605/98.

Consta na denúncia (ID nº 24878635 p. 1-5) que em 01/10/2020, o Apelante juntamente com o corréu
ANTÔNIO JOSÉ GOMES DA SILVA
teriam desmatado 47,25 hectares de vegetação nativa de área de reserva legal na região amazônica, sem a devida licença ambiental.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 24878703), contra a qual somente a defesa de ERONILDES TORRES NETO recorreu (ID nº 24878717 P. 1-17) pleiteando pela absolvição por insuficiência de provas e subsidiariamente de forma genérica requer o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, em razão da confissão espontânea do delito.

Constam contrarrazões (ID nº 24878720 p. 1-6), pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID n° 25154556 p. 1-7), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu im
provimento
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

O presente recurso preenche em parte os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual o
conheço parcialmente
.

No que tange ao pedido de redimensionamento da pena, não vislumbro motivos aptos a justificar a reforma da sentença impugnada, considerando que o recorrente se limitou apenas a requerer o redimensionamento de forma genérica ao final da apelação, sem identificar, especificamente, os pretensos fundamentos de revisão da dosimetria.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade. Daí se infere a exigência de que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos da decisão judicial atacada, conforme interpretação sistemática do versado nos arts. 932, III

e 1.021, § 1º, do CPC/2015, o que não ocorreu no caso deste recurso, ao menos em relação ao pedido em questão, razão pela qual mantenho a pena aplicada tal como consta da sentença, uma vez que, repiso, não há razões hábeis a justificar o redimensionamento pleiteado.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso
quanto ao pedido de redimensionamento da pena para o mínimo legal,
por
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
.

Na extensão, após analisar os autos, observo que a apelação NÃO comporta provimento.

A autoria e materialidade restam provadas por meio dos autos de infração (ID – 21101090 p. 12-15), termo de embargo da área (ID nº 21101090 p. 16), bem como pelos depoimentos das testemunhas prestados na fase judicial, assim como pela confissão do apelante ao ter dito que: "derrubou árvores de apenas quatro espécies (piquiarana, angelim e outras duas) selecionando-as" e “que
não tinha autorização para a realização da derrubada de árvores”
.

As testemunhas de acusação VICTOR MENDES DA SILVA e NATÁLIA RIBEIRO BASSI, servidores da SEMAS, responsáveis pela fiscalização e lavratura dos autos de infração AUT-20-10/1907503 e AUT-20-1/1908715, narraram em síntese o seguinte:

VICTOR MENDES DA SILVA, relatou que estava coordenando a operação “Amazônia Viva”, composta pela SEMAS, CPC Renato Chaves, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil. Durante a ação, constatou-se uma grande área de desmatamento em terras pertencentes ao corréu Antônio José, assentado do INCRA, onde foram apresentadas a documentação de assentamento, o cadastro ambiental rural e o ITR. Apesar de a área ser originalmente de floresta, verificou-se exploração, e José afirmou que contou com a ajuda de Eronildes para retirar cerca de 80 (oitenta) toras, embora a equipe não tenha conseguido medir exatamente a quantidade devido à extensão da área. José foi autuado pelo manejo sem requisitos necessários e pelo desmatamento mapeado, estimado em 47 hectares. Na ocasião, explicou que Eronildes explorou a área com sua autorização, praticando tanto extração seletiva de espécies em uma parte quanto desmatamento em outra. O depoente acrescentou que, em sua visão, Eronildes é um desmatador, que negocia a madeira das propriedades com os donos e abastece sua serraria, sendo a fiscalização da SEMAS realizada com base em imagens de satélite.

NATÁLIA RIBEIRO BASSI afirmou que é técnica em gestão de meio ambiente da SEMAS, e que participava da fase 04 da Operação Amazônia Viva, ocasião em que foi constatado o desmatamento de uma área. No local, encontrou duas pessoas realizando a atividade, além de tratores e toras de madeira. Informou não se recordar da identidade dessas pessoas, nem se a retirada envolvia espécies selecionadas, mas ressaltou que se tratava de árvores de grande porte, algumas já marcadas para derrubada. Acrescentou que não lembra se a área estava vinculada a algum plano de manejo e tampouco recorda a dimensão exata do desmatamento.

Noutro giro, o apelante ERONILDES TORRES NETO, durante sua oitiva em juízo, declarou que:

"QUE não desmatou.
QUE foram retiradas árvores. QUE foi extraída madeira do seu ANTÔNIO
. QUE foi ele que fez a retirada da madeira
. QUE retirou árvores para serrar
. QUE o próprio réu serrou a madeira. QUE tinha um acerto com o senhor ANTÔNIO. QUE o acordo consistia em retirar e serrar a madeira e entregar uma parte da madeira par ANTÔNIO. QUE ANTÔNIO queria a madeira para construção de um curral. QUE não lembra quantos metros de madeira. QUE não trabalha mais com madeira.
QUE não tinha autorização para a realização da derrubada de árvores
. QUE tinha autorização para o funcionamento de sua serraria na época. QUE trabalha na roça agora. QUE usava materiais como tratores e motosserras. QUE esses bens não estão mais consigo. QUE não sabe onde estão, depois da apreensão pela SEMAS. QUE teve prejuízo entre R$300.000,00 a R$400.000,00 com a apreensão dos bens. QUE escolhia as árvores. QUE só foram retiradas árvores da espécie piquiarana, angelim, correa e outra espécie que não recorda o nome. QUE entregaria parte da madeira pronta para a construção do curral. QUE o curral foi feito a partir da madeira retirada. (...) QUE na área do ANTÔNIO já existia uma área desmatada mais antiga, na qual não foi o responsável.”

Por fim, em seu interrogatório o corréu ANTÔNIO JOSÉ GOMES DA SILVA declarou:

“QUE não desmatou.
QUE negociou a retiradas de 80 árvores com ERONILDES
. QUE precisava da madeira para a construção do seu curral. QUE o acordo era ERONILDES retirar a madeira e lhe entregar uma parte já serrada para fazer o curral. QUE ficou com mais ou menos 70% da madeira cortada. QUE não foi pego nenhum maquinário na sua propriedade durante a operação da SEMAS. QUE quando ERONILDES foi realizar a extração da madeira usou maquinário. QUE o maquinário era de ERONILDES. QUE sabe que foi apreendido um maquinário em outra propriedade que não é sua.
QUE não tinha autorização para a derrubada das árvores
. QUE compareceu na SEMA de Senador José Porfírio/PA, conversou com o Secretário que precisava retirar a madeira, mas não obteve resposta. QUE também procurou a organização do fundo Amazônia, mas não obteve resposta. QUE a lei permite que os assentados retirem até 30 metros de madeira.
QUE sabe que errou em ter tirado a madeira sem a documentação
, mas que precisava da madeira para fazer o seu curral. QUE o assentamento se chama PA Canoé. QUE em parte de sua área já houve uma destruição decorrente de um incêndio em 1997. (...) QUE sua propriedade tem 97 hectares. QUE a madeira que foi retirada é protegida por lei. QUE a madeira não está no rol das que estão em extinção. QUE mora na propriedade com a mulher, 03 filhos e 05 netos. (grifei)

Entendo que a conduta perpetrada pelo recorrente resta configurada a título de dolo, inclusive, o apelante confessou "derrubou árvores de apenas quatro espécies (piquiarana, angelim e outras duas) selecionando-as" e “que
não tinha autorização para a realização da derrubada de árvores”
. Logo, resta provado o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, precipuamente quando analisado em conjunto com os depoimentos testemunhais idôneos.

Nesse sentido:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. CRIME DO ART. 41 DA LEI 9.605/1998. PRESCRIÇÃO. DELITO DO ART. 50-A DA LEI 9.605/1998. DESMATAMENTO DE FLORESTA. TERRA DE DOMÍNIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. COMPROVAÇÃO DO DOLO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA APLICADA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...]. O objeto do crime previsto no art. 50-A da Lei 9.605/1998 é a floresta, plantada ou nativa, desde que localizada em terras de domínio público ou devolutas. 4. Comprovadas a materialidade e a autoria, bem como presente o elemento subjetivo (dolo), consistente no irregular desmatamento de 112,4281 ha de vegetação nativa da floresta amazônica (de especial preservação), sem autorização do órgão competente, e não havendo causa que exclua o crime ou isente o réu de pena, correta a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 50-A, caput, da Lei 9.605/98. 5. Inexiste ilegalidade ou abuso de poder na fixação da pena privativa de liberdade promovida pelo Juízo. As alegações suscitadas no recurso são insuficientes para infirmar os fundamentos expostos, com base no exame do conjunto probatório. 6. Reduzida a pena de multa fixada para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 7. Recurso de apelação parcialmente provido para determinar a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal referente ao crime previsto no art. 41 da Lei 9.605/98, bem como reduzir a pena de multa aplicada ao delito do art. 50-A da Lei n. 9.605/98, de 29 (vinte e nove) para 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado. (TRF-1 - ACR: 00160266220114013900, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES, Data de Julgamento: 23/03/2022, 3ª Turma, Data de Publicação: PJe 29/03/2022 PAG PJe 29/03/2022 PAG)."

O acervo processual se mostrou suficientemente robusto em indicar o protagonismo do recorrente no evento reprovável, razão pela qual tenho que a prova da autoria e materialidade restam evidenciadas de maneira inexorável.

Assim, rejeito o pedido absolutório e as demais teses correlatas.

Ante o exposto,
CONHEÇO

parcialmente DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da decisão recorrida,
pelos fundamentos expostos acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/11/2025